Tribunal: TJBA
Processo: 8147051-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147051-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILSON DE JESUS CAMARA e outros

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA, NOANIE CHRISTINE DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA RÉ. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES ANTERIORES AO APONTAMENTO RECLAMADO. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL MANTIDO, EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO
REFORMATIO IN PEJUS
. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual se reconheceu a inexistência da dívida e se condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, além de custas e honorários. O autor apelou para majorar a indenização e fixar os juros de mora desde o evento danoso. O banco réu, por sua vez, buscou a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a majoração da indenização por danos morais fixada na sentença; (ii) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O recurso interposto pela instituição financeira não merece conhecimento, porquanto intempestivo, tendo sido protocolado após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

2. Em decorrência do não conhecimento do apelo da parte ré, restou acobertado pela coisa julgada o reconhecimento da inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

3. Ainda que constem anotações pretéritas legítimas em nome do autor, circunstância que, em tese, atrairia a incidência da Súmula 385/STJ e afastaria o dever de indenizar por danos morais, a manutenção da condenação impõe-se em respeito ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, uma vez que apenas o consumidor interpôs recurso tempestivo.

4. No que tange aos consectários legais da indenização por danos morais, assiste razão ao autor quanto ao termo inicial dos juros de mora, que devem incidir a partir do evento danoso, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 54, por se tratar de responsabilidade extracontratual, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da ré não conhecido por intempestividade.

Tese de julgamento:

1. A intempestividade do recurso interposto por uma das partes impede sua análise, não se podendo agravar a situação da parte contrária recorrente exclusiva (vedação à
reformatio in pejus
).

2. O termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais em relações extracontratuais deve ser o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III; 1.003, § 5º; 219; CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1.386.424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 27.04.2016, DJe 16.05.2016.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO CONHECER
o recurso da ré, por intempestividade,
e CONHECER E PROVER PARCIALMENTE
o recurso do autor, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça